Tribunal: TJPA
Processo: 0003012-18.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003012-18.2015.8.14.0006

APELANTE: ALDENORA SANTOS DE CARVALHO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA DE DEPENDENTE NO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO PELA VIA JUDICIAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE DO SEGURADO COMPROVADA MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRETÉRITA QUE NÃO DESNATURA O REQUISITO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A BENEFICIÁRIA DESENVOLVE TRABALHO CAPAZ DE ASSEGURAR SUA SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 15 (quinze) aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
– IPMB visando à reforma da decisão monocrática deste relator que, no julgamento da apelação cível interposta por ALDENORA SANTOS DE CARVALHO nos autos da AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, proc. nº 0003012-18.2015.8.14.0006, deu provimento monocraticamente ao recurso, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. MÃE DE SEGURADO. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 442 DO CPC E PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). QUALIDADE DE DEPENDENTE PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DE ACORDO COM O ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 ATÉ 08/12/2021 (TEMA 905/STJ). A PARTIR DE 09/12/2021, CONSECTÁRIOS LEGAIS PELA TAXA SELIC. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 12668940, págs. 1/6), historia o agravante que a agravada ajuizou ação ordinária com vistas ao recebimento de pensão por morte em razão do óbito de seu filho que era guarda municipal.

Diz que o juiz de origem julgou totalmente improcedente o pedido, todavia, com o julgamento da apelação manejada pela agravada, houve o provimento monocrático e total do recurso intentado, reconhecendo-se que a dependência econômica para fins previdenciários pode se dar exclusivamente mediante prova testemunhal.

Defende o agravante a inaplicabilidade do artigo 932 do CPC ao caso em tela, deixando o pronunciamento atacado de observar que o artigo 34 da Lei Municipal nº 7.984/99 estabelece a obrigatoriedade de inscrição prévia como requisito indispensável para o recebimento de qualquer benefício previdenciário.

Discorre que a prova testemunhal produzida em juízo esclareceu que a agravada trabalha como serviços gerais, de modo que não há dependência econômica com o seu filho falecido.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Requer o agravante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão ora impugnada com a consequente improcedência do pedido inaugural.

Em suas contrarrazões (id. nº 13102332, pags. 1/11) a agravada, após breve explanação dos fatos, discorre que a ausência de inscrição prévia como dependente no órgão previdenciário não constitui óbice ao direito de perceber benefício previdenciário, conforme julgados que cita.

Apresenta fundamentos a respeito da dependência econômica em relação ao seu finado filho, aduzindo que a prova testemunhal se mostra suficiente para o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário.

Postula o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e, não sendo o caos de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

O recurso em questão foi aforado pelo Instituto de Previdência do Município de Belém - IPMB contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação cível interposto por Aldenora Santos de Carvalho, conforme relatado.

Pois bem, sobressai da redação do artigo 34, II, da Lei Municipal nº 7.984/99
[1]
, que
dispõe sobre o plano de seguridade social dos servidores do Município de Belém,
a obrigatoriedade de o segurado proceder a inscrição cadastral de seus dependentes para fins previdenciários. Contudo, referida exigência não obsta o reconhecimento do direito do beneficiário a benefício previdenciário em juízo, uma vez que vigora no ordenamento constitucional o princípio da inafastabilidade da jurisdição, positivado no artigo 5º, XXXV, da CR/88.

Vala destacar que a ausência de inscrição do dependente se reveste de mera providência administrativa. Assim, a inexistência de inscrição como dependente não constitui óbice ao exercício do direito subjetivo do dependente à percepção da pensão por morte.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.

A ausência de cadastro como beneficiária perante o plano de previdência, por si só, não é óbice para rateio do benefício de suplementação da pensão por morte em favor da companheira do participante falecido.

(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1333431 RJ 2018/0171827-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2019)

No mais, conforme consignado na decisão recorrida, o regime previdenciário dos servidores de Belém assegura em favor dos pais do segurado o benefício de pensão por morte, desde que haja comprovação da dependência econômica. No caso da agravada, comprovou ela sua dependência econômica mediante prova testemunhal produzida em juízo, sendo que o fato de ter laborado como auxiliar de serviços gerais não afasta o requisito exigido, considerando-se que não foi produzida prova de que a recorrida, no momento do passamento do filho, exercia atividade capaz de assegurar sua subsistência.

Nesse sentido, cito trechos da decisão guerreada,
verbis:

“Nesse sentido, a Lei Municipal nº 8.466/2005, que dispõe sobre o regime próprio de previdência dos Servidores de Belém assevera dentre os benefícios garantidos aos segurados a pensão por morte, conforme Seção I, “b”, I da norma citada, verbis:”

(...)

Por sua vez, o regime previdenciário dos servidores de Belém assegura em favor dos pais do segurado o benefício de pensão por morte, desde que haja comprovação da dependência econômica, conforme artigo 7º, II c/c o artigo 8º, ambos da Lei Municipal nº 8.466/2005:

(...)

Destarte, a dependência dos pais do segurado não é presumida, de modo que se tem que comprová-la para fazer jus ao benefício da pensão por morte, valendo ressaltar que a norma em comento não faz nenhuma limitação ou restrição aos meios de prova hábeis para a comprovação da referida dependência econômica.

Nesse cenário, a possibilidade de comprovação da dependência econômica da mãe em relação ao filho falecido por meio de prova testemunhal é plenamente admitida, conforme disciplina o artigo 442 do CPC, verbis:(...)

No caso vertente, conforme audiência de instrução e julgamento (id. 2306064, págs. 1/3), as testemunhas arroladas pela apelante declararam que o falecido Wellington Guilherme Santos de Carvalho era quem arcava com as despesas da casa da ora recorrente, de modo que ela dependia economicamente dele. Assim, conclui-se que houve comprovação da dependência econômica da recorrente em relação ao segurado falecido.

Sobre a questão, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a prova exclusivamente testemunhal pode ser utilizada para a comprovação da dependência econômica dos pais em relação aos filhos, com fins de percepção do benefício de pensão por morte, conforme o precedente que ora reproduzo:

(...)

“Evidenciado que na data do óbito o “de cujus” ostentava a qualidade de segurado da autarquia previdenciária municipal e verificada a dependência econômica da mãe em relação ao filho, segundo depoimento das testemunhas, preenchidos estão os requisitos para concessão da pensão por morte.”

Nesse sentido, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão recorrida, o não provimento ao recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto

Belém, PA, 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 34. A inscrição, tanto para os segurados obrigatórios, quanto para os facultativos, como para seus dependentes, é indispensável para o gozo dos benefícios previstos nesta Lei.

(...)

II – o ato pelo qual o segurado obrigatório indica os seus dependentes, através de documentação necessária perante o IPAMB.

Belém, 23/05/2023